Tribunal: TJSP
Processo: 1002635-98.2021.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – Instrumento particular de dissolução de sociedade por responsabilidade limitada – Necessidade de escritura pública para a transmissão de imóvel da sociedade para a sócia, com valor individual superior a trinta salários mínimos, ainda que realizada a título de pagamento de haveres – Obrigatoriedade da comprovação do reconhecimento da imunidade, ou isenção, do imposto de

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – Instrumento particular de dissolução de sociedade por responsabilidade limitada – Necessidade de escritura pública para a transmissão de imóvel da sociedade para a sócia, com valor individual superior a trinta salários mínimos, ainda que realizada a título de pagamento de haveres – Obrigatoriedade da comprovação do reconhecimento da imunidade, ou isenção, do imposto de transmissão de bens "inter vivos" – ITBI, na forma da legislação municipal – Dúvida julgada procedente – Recurso não provido.